Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FEITO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA INDEVIDA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1.Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como Suscitante o Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, e como Suscitado, o Juízo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, no bojo da ação de reparação de danos no 0714592-24.2023.8.07.0004.
2. Presentes os pressupostos processuais e regimentais, conheço do conflito de competência
3. Nos termos do § 1o do artigo 55 do CPC, “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.
4. Da análise dos autos no 0701143-96.2023.8.07.0004 verifica-se que já houve julgamento de mérito, estando o processo em fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, apesar da identidade de partes e causa de pedir, a reunião para julgamento conjunto não se opera quando já houver sentença de mérito em um deles.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO para declarar competente o juízo suscitado 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.
6. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do RITR.